Tribunal: STF
Processo: Súmula 625
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 625

Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.

[{"tipo": "topico", "texto": "Controvérsia sobre matéria de fato impede concessão de mandado de segurança18. Daqui se concluir, então, que o deslinde da controvérsia exige mesmo dilação probatória, incomportável na via processualmente acanhada do mandado de segurança, segundo a mais firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (...) 19. No ponto, cabe lembrar que, a teor daSúmula 625/STF, \"controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança\". Logo,a contrario sensu, a controvérsia sobre matéria de fato - quando necessária ao desfecho da causa - representa, sim, empecilho ao deferimento da ordem requestada. Sendo este, patentemente, o caso dos autos.[RMS 26.199, rel. min.Ayres Britto, 1ª T, j. 27-3-2007,DJE8 4-5-2007.]Nesse sentido:RMS 34.103 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 6-9-2016,DJE223 de 20-10-2016."}]